Tribunal: TJDFT
Processo: 0004363-59.2003.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0004363-59.2003.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIO DE OLIVEIRA SANTOS EXECUTADO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de habilitação formulado em id 73685700 por LUZANIRA CAMELO DE OLIVEIRA, RAYANE DE OLIVEIRA CARVALHO e THAYENE DE OLIVEIRA, na qualidade de sucessoras do exequente, MARIO DE OLIVEIRA SANTOS, falecido em 13/04/2008, com pedido de retificação do precatório de id 10359048 e destaque de mais 10% a título de honorários contratuais, totalizando 20%, conforme contrato de prestação de serviços firmado com M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intimado, o DISTRITO FEDERAL se manifestou em id 75488760 concordando com o pedido. Brevemente relatado. Decido. Conforme estabelece o art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Ainda, dispõe o CPC que a sucessão processual se dá por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos artigos 691 e 692: "Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” No caso em comento, foi apresentada a certidão de óbito do exequente (id 73685701 – p. 1) e a escritura pública de sobrepartilha (id 73685701 – p. 14/16), que abarcou o crédito do precatório no 0002459-33.2005.8.07.0000, expedido nos presentes autos, a ser partilhado na seguinte proporção: 50% para a viúva meeira LUZANIRA CAMELO DE OLIVEIRA; 25% para cada uma das filhas do falecido, RAYANE DE OLIVEIRA CARVALHO e THAYENE DE OLIVEIRA. E, como visto, o DISTRITO FEDERAL aduziu não haver qualquer impedimento à habilitação pretendida. Ante o exposto, DEFIRO A HABILITAÇÃO DE LUZANIRA CAMELO DE OLIVEIRA, RAYANE DE OLIVEIRA CARVALHO e THAYENE DE OLIVEIRA, na qualidade de sucessoras de MARIO DE OLIVEIRA SANTOS. 1) Retifique-se o polo ativo da presente execução; 2) Retifique-se o precatório de id 10359048, para que figurem como credoras as herdeiras ora habilitadas, partilhando-se o crédito na proporção de 50% para a viúva meeira e 25% para cada uma das duas filhas, conforme escritura pública de sobrepartilha (id 73685701 – p. 14/16). 3) Sobre o valor total, promova-se o destaque de mais 10% a título de honorários advocatícios contratuais, conforme contrato de prestação de serviços de id 73685701 – p. 12/13; 4) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; Cumpra-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora